Tribunal: TJDFT
Processo: 0751563-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DESPACHO O agravante forneceu novos endereços para a realização das intimações dos agravados que ainda não se aperfeiçoaram. Desse modo, à Secretaria para o envio dos ARs., segundo os endereços constantes sob ID 24849201. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006